Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602668-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0602668-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-RODNEY LUIS TREVISAN-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODNEY LUIS TREVISAN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RODNEY LUIS TREVISAN (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667250
27/07/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.211

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602668-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODNEY LUIS TREVISAN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: RODNEY LUIS TREVISAN
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. DECLARADOS.
M O N T A N T E . T O T A L . C R É D I T O S
CONTRATADOS. POSTERIORMENTE.
C O M P R O V A D O . D O C U M E N T O S .
FISCAIS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Os gastos com impulsionamento devem
ser declarados pelo montante total de
créditos contratados e, posteriormente,
comprovada a utilização por meio dos
documentos fiscais idôneos, sendo que o
saldo não utilizado deve ser transferido ao
Tesouro Nacional ou ao órgão partidário, a
depender da origem dos recursos.

2. No caso, configura falha informacional o
registro de gastos com impulsionamento
apenas pelo valor de créditos utilizados e
não pelo total contratado.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43667250 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de RODNEY LUIS TREVISAN, ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43116854); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261495), com o extrato apontando como receitas totais R$
27.500,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 20.050,00 financeiras
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 25.043,09, com
registro de sobras financeiras de R$ 2.457,20 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 05/12/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43474181 e 43474184), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43484937).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43590913) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências a omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6) e a divergência de
informações relativas a despesas pagas com FEFC (item 8).

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente manifestou-se acerca
dos apontamentos e apresentou documentos (id. 43595802).

A unidade técnica complementou o parecer conclusivo (id. 43603824) com
base nos documentos acostados e manteve o opinativo pela aprovação com ressalva,
todavia, indicou como única inconsistência remanescente a omissão de receitas e gastos
eleitorais (item 6).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43629411).

É o relatório.

Num. 43667250 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência, relativa ao item 6 (omissão de receitas e
gastos), assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43667250 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

Num. 43667250 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e
priorização de conteúdo está estabelecida no art. 35, XII e § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19, sendo que o § 2º dispõe acerca do destino que deve ser dado a eventuais
créditos contratados e não utilizados durante a campanha.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata
o inciso XII deste artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de
aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
Num. 43667250 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso concreto, extrai-se que o prestador contratou créditos de
impulsionamento no valor total de R$ 4.215,50, o que pode ser apurado a partir dos
registros constantes dos extratos bancários, originando-se R$ 4.176,00 da conta FEFC e
R$ 39,50 da conta destinada à movimentação de recursos privados.

Ocorre que, ao efetuar o registro na prestação de contas, olvidou em declarar
referido gasto eleitoral pelo seu total, fazendo-o somente em relação aos serviços
efetivamente prestados e comprováveis mediante notas fiscais que totalizaram R$
1.758,30, sendo que inicialmente foi colacionada à prestação de contas apenas uma nota
fiscal de R$ 1.485,76 que estava disponível em 31/10/2022 e, após intimado do parecer
conclusivo, o requerente anexou a segunda no valor de R$ 272,54, que foi emitida
somente em 02/11/2022.

É importante destacar que, no presente caso, não houve a abertura prévia de
diligências, sendo apresentado, de plano, o parecer conclusivo, motivo pelo qual o
prestador colacionou a segunda nota fiscal , bem como relatório de cobrança extraído da
plataforma somente após intimado do parecer conclusivo, inexistindo óbice ao seu
conhecimento.

Constata-se, outrossim, por meio de GRU e comprovante bancário que o
prestador recolheu ao Tesouro Nacional o saldo não utilizado, que totaliza R$ 2.457,20,
cumprindo o disposto no § 2º anteriormente mencionado.

Nessas circunstâncias, remanesce da presente prestação de contas tão
somente a divergência informacional, já que o procedimento correto a ser adotado pelo
requerente teria sido a declaração do montante total contratado e não apenas do que foi
utilizado, uma vez que a Resolução TSE nº 23.607/19 determina em seu art. 53 o registro
de todas as receitas e despesas e o art. 36, § 1º, enuncia que "os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização de seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação", o que se aplica também aos impulsionamentos.

Todavia, segundo o órgão técnico "os registros efetuados desta forma não
impossibilitaram a análise dos gastos promovidos pelo candidato em impulsionamento de
campanha", motivo pelo qual se reputa suficiente a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de RODNEY LUIS TREVISAN relativas às eleições 2022.

Num. 43667250 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602668-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RODNEY LUIS TREVISAN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
RODNEY LUIS TREVISAN - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667250 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261843200000042627858
Número do documento: 23072717261843200000042627858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:18:37